Tribunal: TJDFT
Processo: 0725508-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725508-68.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIANA RIBEIRO DA SILVA APELADO: ENILDO VERISSIMO GOMES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MARIA LUCIANA RIBEIRO DA SILVA em face da sentença de ID: Num. 12662704, proferida nos autos de embargos de terceiro opostos pela ora apelante em desfavor de ENILDO VERISSIMO GOMES. Contrarrazões apresentadas de ID: Num. 12662717. Na petição de ID: Num. 21981065, a apelante requer a desistência do recurso em razão do acordo celebrado entre as partes. Decido. Admito o teor da petição de ID: Num. 21981065 como sendo pedido de desistência para que produza os seus efeitos jurídicos daí decorrentes. Posto isso, homologo a desistência do recurso, com fulcro no art. 998 do CPC, ficando prejudicado, assim, o julgamento do referido apelo. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença e baixem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020 17:19:57. ROBSON BARBOSA Desembargador